Tribunal: TJDFT
Processo: 0700002-98.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, nos autos da ação de conhecimento (Revisional), julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução do mérito.

2. É da praxe bancária a utilização do seguro prestamista em contratos de mútuo ou de aquisição de veículo, com vistas a minorar os riscos decorrentes da inadimplência, tratando-se de prática legal desde que a Instituição Financeira não condicione o fornecimento do produto ou serviço à aquisição do seguro, sob pena de caracterizar venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

3. Evidenciada a ciência do consumidor quanto a contratação dos serviços impugnados, bem como a sua natureza facultativa, não há se falar em abusividade.

4. Uma vez não declinados os fundamentos para a reforma da sentença quanto aos juros aplicados no contrato, inviável a análise da pretensão recursal.

5. Recurso conhecido e desprovido.